Tribunal: TJDFT
Processo: 0703373-39.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703373-39.2018.8.07.0020 AGRAVANTES: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, DOGIVAL GALDINO LIMA NETO AGRAVANTES: ANA CAROLINA BERTAZZI MENDES, ANA CELIA NOGUEIRA PINTO, ANA KARINA VERAS DE ASSIS, ANDRE RICARDO CRUZ DA SILVA, CHARLES MOUFARREGE, DANIEL PEREIRA RAMOS, ELMA THEREZINHA DAS NEVES, FLAVIA ANGELICA NOGUEIRA, GENY BRAZ SALAMONI CRUZ DA SILVA, GLEICE FARIAS VIEIRA, ITALO RIDNEY JOSE DE BARROS RODRIGUES, JOAO ANTONIO DA PAZ, JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA, JUAN FERNANDO GUERRERO MALDONADO, JULIANA GUIMARAES BORGES DE ALCANTARA, LEONARDO BERNARDINO VITOR, MAGNUM COSTA DE OLIVEIRA, MARCELO CARNEIRO PONTES, MARIA ARAUJO, MARIA UMBELINA FERREIRA, PATRICIA GIANE DAS NEVES LEITE, ROMULO SANTIAGO SAMPAIO CARVALHO, ROSANA RIBEIRO ARAGAO, ROSANA SERAFIM DA SILVA PADOVANI, SAMUEL ARAUJO PORTILHO, TABATHA MATTOS DA CRUZ AGRAVADOS: ANA CELIA NOGUEIRA PINTO, ANA CAROLINA BERTAZZI MENDES, ANA KARINA VERAS DE ASSIS, ANDRE RICARDO CRUZ DA SILVA, GENY BRAZ SALAMONI CRUZ DA SILVA, CHARLES MOUFARREGE, DANIEL PEREIRA RAMOS, ELMA THEREZINHA DAS NEVES, FLAVIA ANGELICA NOGUEIRA, GLEICE FARIAS VIEIRA, ITALO RIDNEY JOSE DE BARROS RODRIGUES, JOAO ANTONIO DA PAZ, MARIA ARAUJO, JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA, JUAN FERNANDO GUERRERO MALDONADO, JULIANA GUIMARAES BORGES DE ALCANTARA, ROSANA SERAFIM DA SILVA PADOVANI, MAGNUM COSTA DE OLIVEIRA, MARCELO CARNEIRO PONTES, MARIA UMBELINA FERREIRA, PATRICIA GIANE DAS NEVES LEITE, ROMULO SANTIAGO SAMPAIO CARVALHO, ROSANA RIBEIRO ARAGAO, SAMUEL ARAUJO PORTILHO, TABATHA MATTOS DA CRUZ, LEONARDO BERNARDINO VITOR AGRAVADOS: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, DOGIVAL GALDINO LIMA NETO DESPACHO DGL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e DOGIVAL GALDINO LIMA NETO, bem como ANA CÉLIA NOGUEIRA PINTO e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. Os primeiros agravantes asseveram que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Aduzem que as razões do apelo não exigem a reapreciação de fatos e provas. Os segundos recorrentes sustentam que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018